Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.088.311-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIZAEL DOS SANTOS OURIQUES - CPF: 063.833.441-10 (APELANTE), MARCELO LEANDRO SONNTAG - CPF: 038.360.771-08 (ADVOGADO), RAMISCLEIA DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 742.342.852-34 (APELANTE), KAREN KINMILLIN SOUSA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE COMENTÁRIOS DIFAMATÓRIOS EM REDE SOCIAL – “FACEBOOK” - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE REPARAÇÃO RECONHECIDO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A publicação de comentários depreciativos e difamatórios nas redes sociais configura ato ilícito passível de reparação civil, devendo a indenização correspondente ser fixada em valor razoável e proporcional ao abalo extrapatrimonial suportado pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RAMISCLEIA DE ALMEIDA SOUSA
e
KAREN KINMILLIN SOUSA DA SILVA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta por
ANA CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
em face das apelantes, julgou procedente o pedido inicial para condenar
cada ré
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

As rés, ora apelantes, defendem que não restou configurado o dano moral, ao fundamento de que as ofensas registradas na rede social “
Facebook
” foram motivadas por beligerância preexistente entre as partes. Alegam, ainda, que, caso não seja reconhecida a ausência de conduta ilícita, deve ser aplicada a regra prevista no art. 945 do Código Civil, eis que a autora teria contribuído culposamente para a desavença que ensejou a propositura da ação. Subsidiariamente, pugnam pela redução da indenização arbitrada na sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como se infere da inicial, a autora,
Ana Cleide Rodrigues dos Santos
, propôs a presente ação com o intuito de ver as rés,
Karen Kinmillin Sousa da Silva
e
Ramiscleia de Almeida Sousa
, civilmente responsabilizadas por acusações indevidas e ofensas realizadas publicamente através da rede
Facebook
.

Segundo a autora, ao publicar uma fotografia em seu perfil na aludida rede social, na qual aparecia o pai da primeira ré, que é marido da segunda, ambas as demandadas teceram comentários com conteúdo ofensivo à sua imagem, acusando-a de manter relacionamento extraconjugal com o familiar das rés e insultando-a severamente.

A sentença julgou
procedente
o pedido inicial e condenou cada uma das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em apelação, as rés defendem que os comentários tidos como ofensivas foram tecidos em um contexto de beligerância preexistente entre as partes, alegando ainda que a autora contribuiu culposamente para o deslinde danoso, o que demandaria, senão o afastamento da condenação, a fixação da indenização na forma prevista pelo art. 945 do Código Civil. Subsidiariamente, reclamam a redução do valor indenizatório, por considerarem excessivo.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o arcabouço probatório angariado nos autos demonstra que as rés publicaram comentários nitidamente pejorativos à imagem da parte autora em sua rede social.

Merece destaque o conteúdo da publicação trazida à baila no id. 62380466, p. 2, por meio da qual a ré Karen, acusando a autora de manter relacionamento extraconjugal com seu pai, lhe dirige xingamentos como “vagabunda oferecida”.

A participação da ré Ramiscleia, por outro lado, é revelada pelos comentários pejorativos constantes do id. 62380466, p. 6, a exemplo de “boneco de vudu” (sic) e “retardada”.

Como se vê, o conteúdo das publicações é altamente ofensivo e difamatório, e foi divulgado em ambiente virtual de acesso público, havendo, inclusive, o registro de diversos comentários igualmente depreciativos tecidos pelos seguidores das demandadas (id. 62380466).

Configurada, portanto, a violação ilícita da imagem e da integridade psíquica da autora, a demandar a condenação das rés à reparação do prejuízo extrapatrimonial decorrente.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO AVILTANTE PELO APLICATIVO WHATSAPP - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DEVER DE REPARAÇÃO RECONHECIDO - QUANTIA FIXADA DE MODO ADEQUADO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O compartilhamento de informação depreciativa pelo aplicativo WhatsApp configura ato ilícito passível de reparação civil que deve ser fixada em valor razoável e proporcional para compensar os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1006927-41.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Quanto ao pedido de aplicação da regra prevista no art. 945 do Código Civil, o lastro probatório não demonstra a presença de qualquer conduta que, praticada pela autora, seria capaz de justificar as ofensas realizadas publicamente pelas rés, máxime tendo em vista que o solitário documento apresentado no id. 14309669 não revela qualquer provocação ou ofensa endereçada às demandadas, mas simples mensagens enviadas a terceiro que sequer integra a relação jurídico-processual.

Por fim, o pedido de redução da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 a cada ré, totalizando R$ 10.000,00, também não comporta deferimento, eis que, além de compatível com o patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, a verba foi fixada em sintonia com o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da autora, sendo suficiente para inibir a reincidência lesiva, sem representar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020